Tribunal: TJDFT
Processo: 0753358-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WANDERSON COSTA CAETANO (agravante/autor) em face da sentença proferida (ID 249442815, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0735912-71.2025.8.07.0001, proposta em face de JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS S/A e NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 56548408), o agravante/embargante, requer conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para anular a decisão que indeferiu a inicial e determinar o prosseguimento regular do processo. Preparo (ID 79057175). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0735912-71.2025.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, fora sentenciado, em 10/09/2025, nos seguintes termos (ID 249442815, do processo de origem): (...) Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. (...) Nesse sentido, há que se destacar o erro grosseiro da parte agravante em recorrer de sentença de extinção do feito por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que diante de sentença terminativa o instrumento adequado é a apelação, não cabendo se falar no princípio da fungibilidade. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante/autora juntou àqueles autos, no dia 10/09/2025, sua peça de apelação (ID 249528759, dos autos de origem), referente à mesma decisão (ID 249442815, dos autos de origem) desse agravo de instrumento, sendo que este recurso foi protocolado no dia 01/12/2025, ou seja, em data posterior ao recurso de apelação. Nesse sentido, resta clara a preclusão consumativa desse presente agravo de instrumento, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal” (STJ. 3a Turma. REsp 2.075.284, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2023 – Info 782). Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a preclusão consumativa desse recurso, bem como em face de erro grosseiro quanto ao manejo de agravo de instrumento contra sentença terminativa. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator